Tribunal: TCU
Processo: 005.305/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à reprovação da prestação de contas de convênio no âmbito do Programa de Segurança Pública para o Brasil e do Programa de Segurança Pública com Cidadania.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada devido à rejeição da prestação de contas do Convênio Senasp/MJ 178/2007 (Siafi 600987), firmado entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança do Amapá, com vistas à "implementação de atividades sociais, cívicas, esportivas, culturais (...) no âmbito do Programa de Segurança Pública para o Brasil e do Programa de Segurança Pública com Cidadania"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança do Amapá na presente tomada de contas especial; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Aldo Alves Ferreira (XXX.800.118-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.3. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, a pagar o valor indicado como "débito" a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data até o dia do efetivo pagamento, deduzida a quantia indicada como "crédito", na data correspondente, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprove perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres do Tesouro Nacional: Valores originais (R$) Débito ou Crédito Datas das ocorrências 131.769,60 Débito 4/1/2008 16,71 Crédito 30/4/2009 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, observada a forma do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, à Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para as medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação ao responsável e à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública.